Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725281-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio do ofício de ID 37827770, o juízo de origem noticiou que revisou a decisão agravada e concedeu à recorrente o benefício da justiça gratuita. Intimada, a agravante informou que não mais persiste o interesse recursal (ID 38283568). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC e, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso, declaro a prejudicialidade e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora